Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0700911-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA RECLAMADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação com pedido de efeito suspensivo proposta por DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL. Na decisão reclamada, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a irretroatividade da concessão da gratuidade de justiça e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: A gratuidade de justiça deferida em sede recursal compreende todos os atos, desde o momento de sua obtenção até a decisão final, em todas as instâncias, sendo inadmissível a retroação, isso porque os efeitos da concessão são ex nunc, valendo somente a partir da data da decisão proferida. Desta feita, as custas e honorários sucumbenciais já fixados antes da concessão do benefício deverão permanecer, incidindo os efeitos do beneplácito legal somente a partir do momento em que fora concedido. Cumpra-se a decisão de ID 180997363. Intimem-se. O reclamante informa que obteve o provimento do Agravo de Instrumento no 0731528-39.2023.8.07.0000 a lhe conceder a benesse da gratuidade de justiça Sustenta que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no agravo pela não efetivação deste, por determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais. Entende que o argumento de que a gratuidade de justiça deferida em sede recursal não poderia retroagir porque seus efeitos valeriam a partir da data da decisão concessiva e não sobre custas e honorários sucumbenciais fixados antes da concessão do benefício, vênia devida, não tem qualquer sentido diante dos exatos termos da decisão ofendida, cuja autoridade se busca. Ainda, defende que, em face do provimento pelo TJDFT de recurso que impugnava especificamente o indeferimento da gratuidade, fundado no mesmo argumento, a decisão reclamada revela reiteração e conseguinte ofensa a essa decisão da Segunda Turma. Entende que presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 300 e art. 989, II, ambos do CPC. Assim, a reclamante requer a convalidação da liminar, requisição de informações, e no mérito a procedência da reclamação para cassar a decisão que deixou de observar o teor do julgado no Agravo de Instrumento 0731528-39.2023.8.07.0000. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça (ID 181450538). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Verifica-se que a decisão reclamada se trata de novo ato processual com conteúdo decisório, que muito embora tenha por matéria questões relacionadas à gratuidade de justiça, não se trata de qualquer descumprimento. A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuir efeitos retroativos à decisão que concedeu a gratuidade da justiça após a sentença que condenou o agravante ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. Conforme bem elucidado pelo Juízo, a gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc. Embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99,capute § 1o, CPC) não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. Nesse aspecto, o direito à percepção dos honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa[1]; o pedido de gratuidade superveniente não possui, portanto, o condão de isentar o requerente, ora agravante, do seu pagamento. Nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado pela Reclamante em momento algum consta requerimento de gratuidade de justiça, vindo o pedido à baila apenas em impugnação ao cumprimento da sentença. A gratuidade de justiça concedida por ocasião do Agravo de Instrumento 0731528-39.2023.8.07.0000 produz efeitos unicamente quanto aos honorários e às custas eventualmente fixados no cumprimento de sentença, mas, não em relação aos já devidos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SUPERVENIENTE À SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC) não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. 2. No caso em análise, o pedido de gratuidade da justiça superveniente a sentença não possui o condão de isentar o requerente do pagamento de despesas processuais e honorários fixados anteriormente ao requerimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722068, 07021702920238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS A QUALQUER TEMPO. ALCANCE DE DECISÃO PRETÉRITA. INDEVIDO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, a qual requereu a extinção da execução ao fundamento de quea gratuidade de justiça deveria retroagir para alcançar a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. 2. No caso,agravantefoi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais sendo que o benefício da gratuidade de justiça foirequerido e concedido em momento posterior. 2.1. Assim, embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão. 2.2. Precedente: "Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo." (07056026120208070000, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020). 3. Portanto, não há se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito de honorários exequendo, devendo a agravante responder pelo seu recolhimento, na forma da decisão agravada, a qual ressaltou que o benefício não poderiaretroagir para alcançar a decisão pretérita que reconheceu a obrigaçãode arcar com os honorários sucumbenciais. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1650916, 07310921720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial feito pelo Tribunal de origem é provisório, sujeito a controle bifásico e não vincula esta Corte Superior, que tem competência plena para exercer o juízo definitivo de admissibilidade do recurso. 2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 4. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.914.869/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) (g.n.) Logo não resta caracterizado qualquer descumprimento pelo Juízo de Primeiro Grau. Antes o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, e do art. 988, inciso II, ambos do CPC e do art. 198, inciso I, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Processo Civil Brasileiro - Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/109172793/v3/page/RB-9.43. Acesso em: 30 jan. 2023.